Tribunal: TJMT
Processo: 1006126-36.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006126-36.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ - CPF: 899.937.991-49 (EMBARGADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
rejeitou a preliminar de ilegitimidade
ativa
e
, no mérito,
deu parcial provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso.

A decisão embargada reconheceu a legitimidade ativa da autora na qualidade de inventariante, identificou a existência de múltiplas coberturas securitárias (ao invés de apólice única de R$ 700.000,00) e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento da diferença entre o total contratado (R$ 318.271,94) e os valores já quitados, montante a ser apurado em liquidação de sentença.

A
embargante
aponta omissão no aresto sobre a ilegitimidade ativa da autora, arguindo que a
ação foi proposta pela viúva em nome próprio e não pelo Espólio
.

Aduz que não há provas de solicitação administrativa de documentos pela autora, inexistindo falha no dever de informa
ção.

Pede que q
ue conste expressamente que, caso a liquidação demonstre a quitação integral, o pedido deve ser julgado improcedente.

Pugna, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes para reforma do julgado.

Intimada, a embargada não se manifestou (Id.
345942869
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A via dos
aclaratórios
, prevista no art. 1.022 do CPC, destina-se estritamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se presta, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à revisão do entendimento da Turma Julgadora quando este lhe for desfavorável.

Quanto à
l
egitimidade
a
tiva
, o
acórdão enfrentou expressamente a preliminar, fundamentando que a autora atua na qualidade de
inventariante
(art. 75, VII, do CPC), o que lhe confere legitimidade para representar o espólio e pleitear direitos em benefício da universalidade de herdeiros. A alegação da embargante de que a ação é pessoal da viúva ignora a fundamentação clara do
decisum
sobre a representação do espólio, revelando mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

Em relação ao dever de informação, ficou consignado no aresto que
não foi cumprido pela embargante,
com base na inversão do ônus da prova (CDC) e na resistência das rés em fornecer a documentação completa e clara durante a instrução processual. A pretensão da embargante de rediscutir se houve ou não pedido administrativo formal visa o reexame do conjunto probatório, incabível nesta via recursal.

Por fim, a
decisão foi clara ao determinar o pagamento dadiferençaentre
o valor total das coberturas contratadas (R$ 318.271,94) e o montante já pago. A lógica aritmética e jurídica é evidente: se, em liquidação, apurar-se que a diferença é zero ou negativa (quitação integral), nada será devido, esvaziando-se a execução por ausência de
quantum
a pagar. Não há necessidade de o
acórdão prever, de forma redundante, hipóteses de resultado da liquidação
.

Q
uanto à juntada de precedente do STJ (Tema 1368) nos documentos anexos, observa-se que tal matéria (taxa SELIC) sequer foi objeto das razões destes Embargos de Declaração — que se limitaram aos pontos de legitimidade, prova e liquidação —, operando-se a preclusão consumativa quanto aos temas não suscitados na peça de interposição. De todo modo, o acórdão aplicou a legislação vigente à época da sentença, não havendo vício a ser sanado.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo daembargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do
novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026